Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-55.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001173-55.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO JAYSON SERRA GALVAO - CPF: 601.707.113-07 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCISCO JAYSON SERRA GALVAO - CPF: 601.707.113-07 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - POSTERIOR APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO - NÃO CONSTATAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO ELENCADA NO ART. 80 DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
E
DO RÉU NÃO PROVIDO
.

O apontamento em órgão de proteção ao crédito após declarada judicialmente a inexistência do débito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.

Comporta majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm estipulado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo o réu arcar com a reparação de R$5.000,00 e com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral. Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pleiteia sua redução.

Já o autor aduz que a reparação foi arbitrada em montante irrisório e pede sua majoração para R$10.000,00, além da aplicação das penas de litigância de má-fé à parte contrária.

Ambos pugnam pela reforma da sentença.

Intimados, não apresentaram contrarrazões (IDs no. 47163816 e 47163820).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O réu requerido sustenta que não foi demonstrado o dano moral alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

É evidente sua capacidade de comprovar a suposta relação jurídica pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Mesmo que se trate de fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil por ato ilícito dessa natureza não justifica a inclusão em órgão restritivo de crédito, visto que é ônus inerente ao risco da atividade bancária e que não pode ser repassado para o consumidor, ainda mais se não verificada a adoção da cautela necessária na contratação.

A instituição financeira não se desincumbiu do dever de apresentar provas contrárias às arguições da parte autora, além de ser infundada a pretensão de impor ao consumidor o encargo proveniente da falha na prestação de seus serviços.

Limitou a dizer que agiu em regular exercício de direito, sem no entanto mostrar a legitimidade da cobrança depois de já declarada a inexistência do débito pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM
IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

Mesmo o Banco tenha providenciado a exclusão da segunda anotação nos cadastros de inadimplentes após a propositura desta demanda, a situação permaneceu por algum tempo, o que caracteriza a violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, os R$ 5.000,00 definidos na sentença estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ quando há cobrança indevida, e por isso devem ser majorados para R$10.000,00, que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pelo autor, sem lhe causar enriquecimento injustificado, e ainda inibem o réu de persistir na conduta reprovável.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços
de telefonia móvel
foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC no. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, o autor aponta litigância de má-fé do Banco, pois teria criado embaraços processuais e atrasado ainda mais a prestação jurisdicional, já que afirmou que o processo n°. 0010004-80.2014.8.21.0023 nem sequer ingressou em fase de cumprimento de sentença.

Conforme se extrai dos autos, o ora demandado foi vencido na Ação Declaratória e justamente em razão dessa natureza jurídica deveria obedecer ao comando judicial do TJ/RS, sem a necessidade de pedido de cumprimento de sentença nesse ponto.

Por consequência, o réu não tolheu o direito do autor ao expor esse argumento, o que afasta a cominação das penalidades previstas no art. 80 do CPC, já que descabida a arguição de litigância de má-fé.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso do autor para
definir a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, e
nego provimento
ao Recurso do réu
. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020